Tribunal: TJMT
Processo: 1007419-81.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007419-81.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão proferida nos autos da
Ação Civil Pública n° 1021427-71.2016.8.11.0041
, movida contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual o Juízo
a quo
declarou parcialmente extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, e 354, ambos do CPC, ante a ausência de interesse de agir, com relação aos pedidos formulados na petição inicial e, indeferiu o pedido de liminar, em relação aos pedidos formulados na petição de aditamento, quanto à modificação da forma de regulação dos pacientes que buscam atendimento por meio do SUS, especialmente os oriundos do interior do Estado.

Nas suas razões, o agravante sustenta a nulidade da decisão por violação ao contraditório, razoável duração do processo, princípio da não surpresa, e
error in
procedendo por não levar a prova emprestada à ciência e ao contraditório das partes.

Por essas razões, pede a concessão do efeito suspensivo para o fim de sobrestar o andamento processual da ação de origem até o pronunciamento do colegiado e, a concessão do efeito ativo, para conferir a antecipação da pretensão recursal com a finalidade de organizar a regulação dos pacientes de modo a melhor distribuir os casos eletivos para outros hospitais.

O efeito suspensivo da decisão agravada foi parcialmente deferido para o fim de suspender os efeitos da decisão no tocante a extinção parcial, recomendando observância ao disposto no art. 10 do CPC. (ID Num. 952001).

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO ao ID Num. 1200377.

Manifestação do MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL ao ID Num. 1322261, pelo desprovimento do agravo.

Agravo Interno interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ á unanimidade desprovido (ID Num. 44341954 e Num. 44341956).

Ao ID Num. 49512974 o MUNICIPIO DE CUIABA apresentou contrarrazões, requerendo seja negado seguimento ao recurso combatido.

Por intermédio do Ofício n° 328/2020, de 13 de outubro de 2020, o juízo da
Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular

comunicou a esta Corte que fora proferida sentença de improcedência nos autos de origem, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (ID Num. 62122990 e Num. 62122991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme relatado, o juízo da
Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular
informou que foi prolatada sentença de mérito nos autos de origem – Proc. n.º 1021427-71.2016.8.11.0041, com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de custas judiciais e despesas processuais.

Comunique-se o relator do Agravo de Instrumento nº 1007419- 81.2017.8.11.0000.

Sentença sujeita a reexame necessário, consoante o disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 outubro de 2020.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito”
(ID Num. 62122991)

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021